Tribunal: TJSP
Processo: 2100020-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Recurso interposto contra decisão que suspendeu o feito, deixando de fixar honorários sucumbenciais. Inconformismo. Descabimento. Cumprimento provisório de sentença contra a qual foi interposta apelação dotada do regular efeito suspensivo. Após o julgamento da apelação, podem ser manejados recursos aos Tribunais Superiores, em regra

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Recurso interposto contra decisão que suspendeu o feito, deixando de fixar honorários sucumbenciais. Inconformismo. Descabimento. Cumprimento provisório de sentença contra a qual foi interposta apelação dotada do regular efeito suspensivo. Após o julgamento da apelação, podem ser manejados recursos aos Tribunais Superiores, em regra desprovidos de efeito suspensivo. Possibilidade de a execução provisória voltar ao trâmite regular. Suspensão acertada. Arbitramento de honorários descabido no atual estágio processual. Decisão mantida. Recurso não provido.